Tribunal: TJES
Processo: 5033116-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033116-60.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Alex Celestino de Souza e outros
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033116-60.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SAULO SILVA REIS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS NETO RIBEIRO PEREIRA, JORRAMIRUS NERES GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, § 2º, V, E ART. 307 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e de falsa identidade. A denúncia narra que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu o celular da vítima, restringindo sua liberdade ao forçá-la a dirigir por cerca de dez minutos, e, ao ser preso, atribuiu a si identidade falsa. A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o reconhecimento pessoal realizado no momento da prisão em flagrante, sem as formalidades do art. 226 do CPP, é nulo;
(II)
estabelecer se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunhas, é suficiente para a condenação;
(III)
verificar se a privação da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a subtração do bem configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do autor do crime pela vítima, realizado imediatamente após perseguição ininterrupta e no contexto da prisão em flagrante, não se submete às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pois integra a dinâmica da captura e não constitui um meio de prova autônomo.

A condenação se fundamenta em um conjunto probatório sólido, que inclui o reconhecimento seguro e o depoimento detalhado da vítima em juízo, corroborados pelas declarações da testemunha que efetuou a detenção e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando é firme, coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova.

A causa de aumento de pena da restrição de liberdade se configura quando a vítima é mantida em poder do agente por tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do roubo.

A conduta de forçar a vítima, sob grave ameaça, a dirigir seu veículo por um período de oito a dez minutos, para local diverso de onde se iniciou a abordagem, excede o indispensável para a subtração do bem e caracteriza ofensa autônoma à liberdade, justificando a aplicação da majorante.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em estrita observância ao sistema trifásico, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do agente pela vítima, realizado no contexto de uma prisão em flagrante delito, prescinde das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando coerente e alinhada às demais provas dos autos, constitui elemento probatório suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

Configura-se a majorante da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP) quando o agente, para a prática do roubo, priva a vítima de sua liberdade por tempo juridicamente relevante e superior ao estritamente necessário para a subtração do bem.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 157, § 2º, inciso V; art. 307, caput.

Código de Processo Penal: art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 764.242/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023.

TJDFT, Acórdão 1688299, 07030606320228070012, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033116-60.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SAULO SILVA REIS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORRAMIRUS NERES GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDO PELA DEFESA DO RECORRENTE

A defesa suscita, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta violação ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

A aplicação das formalidades descritas no referido dispositivo legal destina-se a mitigar os riscos de um reconhecimento falho, especialmente quando realizado tempo após o delito e baseado unicamente na memória da vítima sobre um agressor desconhecido.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. O que se verifica é uma situação de flagrância delitiva, na qual o apelante foi detido logo após a prática do crime, em virtude de perseguição ininterrupta empreendida pela própria vítima e por populares.

Nesse contexto, o ato de reconhecimento realizado pela vítima no momento da captura não se confunde com o meio de prova previsto no art. 226 do CPP, mas sim integra a própria dinâmica da prisão em flagrante.

Ademais, mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de alguma irregularidade no procedimento inicial, a condenação não se amparou exclusivamente neste ato. Pelo contrário, encontra sólido suporte no depoimento judicial da vítima, que confirmou o reconhecimento sob o crivo do contraditório, e nas declarações da testemunha que efetuou a detenção, as quais corroboram a identificação segura do réu no local dos fatos

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jorramirus Neres Gomes
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 157, § 2º, inciso V, e no art. 307,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia, já com seu aditamento, que, no dia 24 de dezembro de 2023, por volta das 08h05min, na Avenida Brasil, bairro Novo Horizonte, em Serra/ES, o apelante, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade da vítima Saulo Silva Reis dos Santos, subtraiu para si um aparelho celular. Consta, ainda, que ao ser preso e conduzido à delegacia, o recorrente atribuiu a si a falsa identidade de Elias Neto Ribeiro Pereira.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima.

A materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Prisão em Flagrante e, de forma coesa, pela prova oral coligida.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai com segurança sobre o apelante. Vejamos.

A vítima, ouvida em juízo, narrou de forma pormenorizada e segura toda a ação criminosa, descrevendo como o réu adentrou seu veículo, simulou portar arma de fogo, proferiu ameaças de morte e a obrigou a dirigir até o estacionamento de um supermercado, onde subtraiu o aparelho celular.

Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando se mostra firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso presente.

O robusto depoimento do ofendido é, ainda, integralmente corroborado pelas declarações da testemunha Alex Celestino, segurança que deteve o réu após ouvir os gritos de "pega ladrão" e presenciar a fuga.

Essa testemunha confirmou que a vítima, ao chegar ao local, reconheceu o apelante sem qualquer hesitação.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também confirmaram em juízo a dinâmica da captura e o reconhecimento efetuado pela vítima.

O acervo probatório, portanto, é coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria, não havendo espaço para absolvição.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Adiante, a defesa requer o afastamento da majorante da restrição de liberdade, alegando que o tempo da privação foi juridicamente irrelevante.

A configuração da referida causa de aumento não exige uma privação de liberdade prolongada, mas sim que a restrição ocorra por tempo superior ao estritamente necessário para a subtração do bem.

No caso dos autos, a vítima foi compelida, sob grave ameaça, a conduzir seu veículo de um ponto a outro da cidade, permanecendo em poder do assaltante por um período estimado entre oito e dez minutos.

Tal conduta excede manifestamente o indispensável para a prática do roubo do celular, caracterizando ofensa autônoma ao bem jurídico liberdade.

O apelante não apenas subtraiu o bem, mas manteve a vítima sob seu domínio, limitando sua capacidade de locomoção e reação por um período juridicamente relevante, razão pela qual a manutenção da aplicação da majorante se impõe, devendo a reprimenda ser mantida inalterada.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
verifica-se que a dosimetria penal foi realizada com a observância rigorosa do sistema trifásico, encontrando-se cada etapa devidamente motivada e alinhada com o ordenamento jurídico pátrio e os precedentes judiciais relevantes”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)